Tribunal: TJBA
Processo: 8075779-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8075779-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA LUIZA RIBEIRO DE JESUS Advogado(s): EMBARGADO: ROGER BIJUTERIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): LOW SIDNEY PAULINO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. JULGAMENTO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte embargante alega existência de contradição no fundamento relativo à ausência de demonstrativo de débito e requer efeito modificativo, além de prequestionamento da matéria. Argumenta que o demonstrativo foi transcrito na petição de impugnação, que não houve rejeição liminar, e que se trata de processo eletrônico. O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há contradição no acórdão quanto à apresentação do demonstrativo de cálculo exigido pelo art. 525, §4º, do CPC; (ii) se a decisão embargada incorreu em julgamento extra petita; (iii) se estão presentes os requisitos para fins de prequestionamento da matéria. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. Verificou-se contradição parcial no acórdão, ao afirmar a ausência de demonstrativo de cálculo, sendo certo que houve a transcrição de valores no corpo da petição de impugnação. 5. Entretanto, a simples indicação do valor final e dos índices aplicados, sem a discriminação detalhada da evolução do débito, não atende aos requisitos do art. 525, §4º, do CPC, que exige demonstrativo discriminado e atualizado. 6. A decisão embargada possui fundamento autônomo suficiente para a manutenção do julgado, qual seja, a correção dos parâmetros legais utilizados pelo juízo de origem, o que torna inócua a contradição reconhecida. 7. Não se verifica julgamento extra petita, pois a análise da formalidade da impugnação pode ser realizada de ofício e constitui etapa antecedente ao exame de mérito. 8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: “1. A simples transcrição de valores na petição de impugnação ao cumprimento de sentença não supre a exigência legal de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 525, §4º, do CPC. 2. A existência de fundamento autônomo e suficiente no acórdão embargado autoriza a manutenção do resultado, mesmo diante de contradição parcial reconhecida.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. arts. 525, §4º, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8075779-67.2024.8.05.0000, sendo Embargante Maria Luíza Ribeiro de Jesus e Embargado Roger Bijuterias Importação e Exportação EIRELI, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator